Tribunal: TJES
Processo: 5009117-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009117-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009117-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ
PACIENTE: JUNIO DIAS SALOMAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS ESTELIONATO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1
N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a que o paciente e seus corréu em associação criminosa praticaram homicídio em clara atividade paramilitar
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009117-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ
PACIENTE: JUNIO DIAS SALOMAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ - ES8549

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JUNIO DIAS SALOMÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Em seu pedido inicial, o impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual postula a revogação da medida.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Observa-se que, conforme a decisão que recebeu a denúncia, o paciente praticou os delitos
previstos nos artigos 171,
caput,
(1X) do Código Penal, referente ao fato 1; art. 171, caput, (3x), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, referente ao fato 2; art. 171, caput, (3x), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, referente ao fato 3 e art. 171, caput, (1x) do Código Penal.

Registra-se, que
o
Habeas Corpus é uma ação por meio do qual se pretende resguardar o direito de locomoção e, para tanto, demanda celeridade, assim,
como a inicial não foi devidamente instruída, torna-se dificultada a análise do comportamento das partes e da atuação do órgão jurisdicional, elementos imprescindíveis para a constatação sobre as causas que mantém o decreto cautelar do paciente.

Portanto, entendo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Assim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim, quanto a alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.